Tribunal: TJBA
Processo: 8023138-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023138-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO JOSE DA SILVA e outros Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR IMPETRADO: 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA (BA) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO REITERADA DA ÁREA DE INCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR E DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Daniel Ferreira Vitor em favor de Paulo José da Silva contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, com o objetivo de anular a decisão que regrediu o paciente ao regime fechado no curso da execução penal nº 2000927-65.2023.8.05.0080. 2. O paciente fora condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) à pena de 8 anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, posteriormente cumprida em regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, nos termos da audiência realizada em 05 de setembro de 2024. Como condição, estabeleceu-se área de inclusão limitada a 30 metros da residência, com exceções autorizadas apenas mediante comprovação de urgência médica própria ou de familiares. No prazo inferior a 30 dias, o paciente cometeu 33 violações de área, que, embora tenham consistido em deslocamentos curtos no entorno de sua residência, caracterizaram descumprimento reiterado das condições impostas. A decisão de regressão cautelar foi proferida no evento 85.2 e confirmada após audiência de justificação (evento 94.1), sob fundamento de que as justificativas apresentadas — cuidados com pais idosos — não foram formalizadas ou previamente comunicadas ao juízo, como exigido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do paciente ao violar reiteradamente a área de inclusão definida no monitoramento eletrônico caracteriza falta grave a justificar a regressão de regime; (ii) verificar se a decisão judicial que regrediu o paciente ao regime fechado padece de ilegalidade ou abuso de poder que autorize sua anulação pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A violação reiterada da área de inclusão prevista na decisão judicial configura falta grave, nos termos dos art. 50, VI, e 146-C, parágrafo único, da LEP, sendo irrelevante o fato de os deslocamentos terem ocorrido apenas no entorno da residência, dada a expressa limitação perimétrica de 30 metros imposta como condição do benefício. 4. A alegação de que os deslocamentos visaram prestar auxílio a pais idosos não é suficiente para afastar a caracterização da falta, pois o paciente tinha conhecimento da necessidade de comunicação prévia e comprovação documental, o que não ocorreu. 5. A decisão do juízo da execução penal encontra-se adequadamente fundamentada, com base em relatório técnico circunstanciado e após audiência de justificação, oportunidade em que foram ouvidas as razões da defesa, em conformidade com o devido processo legal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a violação injustificada da zona de monitoramento eletrônico configura falta grave, sendo inviável o reexame da valoração das provas e das circunstâncias fáticas em sede de habeas corpus. 7. Ainda que posteriormente tenha havido modificação do limite do perímetro de inclusão por meio de agravo em execução, isso não descaracteriza a infração anterior, cometida sob vigência da limitação originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A violação reiterada e não autorizada da área de inclusão estabelecida para monitoramento eletrônico configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP." "A decisão judicial que determina a regressão cautelar e definitiva de regime em razão de descumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado não padece de ilegalidade quando precedida de audiência de justificação e devidamente fundamentada." "O habeas corpus não é meio adequado para reavaliar matéria probatória, especialmente em sede de execução penal, salvo flagrante ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 50, VI; 118, I; 146-C, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 928.295/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 04.10.2024; STJ, HC 527.452/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, T5, DJe 20.11.2019; TJ-BA, EP 8013361-98.2021.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, DJe 07.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024138-68.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bels. Daniel Ferreira Vitor, e como paciente PAULO JOSÉ DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64